Tribunal: TJPA
Processo: 0810252-78.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810252-78.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: IOCELMA FREITAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0810252-78.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO – OAB/PA 14.686

EMBARGADA: IOCELMA FREITAS DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH – OAB/PA 15.801

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ADI 5090/DF. IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA QUE PODE SER ANALISADA DE OFÍCIO. OMISSÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas, em face de acórdão de minha relatoria, por dita omissão em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

In casu
, não há omissão no julgado, existindo manifestação adequada quanto aos motivos que levaram ao não sobrestamento do feito;

Para fins de esclarecimento, deve-se pronunciar que a matéria não se amolda à hipótese de sobrestamento determinada pelo Relator da ADI 5090/DF;

O índice de correção monetária por se tratar de matéria que pode ser analisada de ofício é passível de análise em grau de embargos de declaração;

In casu
, não existe manifestação quanto a não aplicação do TR como índice de correção monetária. Procedente o argumento do embargante quanto a tese de aplicação do TR, motivo pelo qual deve incidir, como índice de correção monetária a Taxa de Referência em conformidade com o julgado do Tema 731 (REsp 1614874/SC).

Recurso de apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando os termos do acórdão recorrido para que seja sanada a omissão contida e aplicado o TR como índice de correção monetária, nos termos do Tema 731 (REsp 1614874/SC) do STJ.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5135120), opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de acórdão (ID 4940158) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação id 3677342, ementado da seguinte forma:

EMENTA: PRELIMINAR DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSO REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇO POR MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADO.PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA DIRETA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇO DO TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA COM RELAÇO AOS JUROS E CORREÇO MONETÁRIA. I.A sentença foi prolatada contra o Município de Parauapebas e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil/15. II.A matéria discutida na referida ADI versa a respeito sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS, enquanto a matéria discutida nos autos versa sobre a nulidade da contratação temporária, sem aprovação em concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade, e consequentemente sobre o direito a percepção do FGTS. Logo, verifica-se que a matéria referente a correção monetária incidente sobre o FGTS tem caráter acessório, não possuindo similaridade com a matéria a ser definida nos autos da ADI n. 5.090/DF. Preliminar Rejeitada. III. Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público. IV.O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. V-O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596478-7/RR, decidiu que devem ser excluídos os direitos trabalhistas. São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República. VI. Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG). VII. Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta à ex-servidora. VIII- Recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS IMPROVIDO
.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão guerreado deixou de se manifestar, quanto a seu expresso pedido de sobrestamento do feito, bem como aos motivos que levaram a não aplicação do Tema 731 do STJ, que define o TR como índice de correção monetária adequado aos valores do FGTS.

Em contrarrazões (ID 5186375), a embargada alega que o recurso é meramente protelatório, tendo em vista que o acórdão guerreado foi claro em seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, verifica-se que o embargante requer a expressa manifestação no acórdão, acerca do pedido de suspensão do feito até que o STF fundamente decisão em relação a ADI 5090/DF. Além disso, pugna também, pela expressa manifestação quanto a aplicação do TR como índice de correção monetária, com base no tema 731 do STJ, conforme anterior pedido em apelação.

Compulsando os autos, constata-se que o acórdão recorrido não deixou de se manifestar quanto aos motivos do não sobrestamento da matéria.

Todavia, para fins de esclarecimento é necessário pontuar que o feito possui como fim não a discussão dos termos de correção monetária que devem ser aplicados, mas sim o eventual direito de ex-servidora contratada sob o regime temporário, que possuiu os termos de seu contrato prolongados e declarados nulos, em perceber ou não os valores referentes ao FGTS.

Assim, como bem fundamentado no acórdão guerreado, a discussão quanto ao índice de correção monetária que deve ser aplicado nas ações de cobrança do FGTS surge, não como matéria principal a ser discutida, mas sim como questão incidental motivo pelo qual não se amolda o caso na hipótese de sobrestamento determinada pelo Relator Ministro Roberto Barroso nos autos da ADI 5090/DF.

APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TEMA 731 DO STJ)

Primordialmente, deve-se analisar que a questão referente a índice de correção monetária é matéria que pode ser alterada de ofício e, por esse motivo, é passível de apreciação em sede de embargos de declaração.

Analisando o Recurso de Apelação id 3666438, fica claro que o apelante também pugnou pela aplicação da Taxa Referencial, conforme delimitação do Tema 731 do STJ, como índice de correção monetária, todavia,
in casu
, se aplicou os termos estabelecidos pelo Tema 905 também do Colendo STJ.

Ocorre que, na realidade, a escolha mais adequada é a aplicação da Taxa de Referência, conforme suscitado pelo apelante/ embargante. Como se observa da decisão trazida à luz pelo STJ no seu Tema 731, os juros de mora referentes ao FGTS tem regime próprio, previamente estabelecidos por lei e por isso deve ser aplicado o TR como índice de correção monetária até que seja tomada decisão definitiva pelo STF em relação a ADI 5090/DF.

Colaciono, assim, ementa da decisão sobre o Tema 731 (REsp 1614874/SC), do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação. 3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000.
6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002.
7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. 9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018) (Grifei)

Portanto, como resta claro é procedente em parte a argumentação trazida à luz pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022